Tribunal: TJDFT
Processo: 0722684-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0715998-92.2023.8.07.0000 Agravante(s) Deck Incorporadora Ltda. Agravado(s) Rogério Martins Vieira e Maria Auxiliadora Damasceno Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por Deck Incorporadora Ltda. contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 153056283 do processo de referência) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo ora agravante em desfavor de Rogério Martins Vieira e Maria Auxiliadora Damasceno, processo n. 0030791-89.2014.8.07.0001, indeferiu o pedido de suspensão da CNH dos executados. Em razões recursais (Id 46173710), o agravante requereu, em suma, a concessão dos “efeitos da tutela recursal ao presente recurso, para que o Juízo a quo determine a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação dos agravados, oficiando, para tanto, o DETRAN-DF para adoção das medidas necessárias ao cumprimento da determinação até o julgamento do presente processo, ao final, no mérito, conhecer do presente recurso, reformando em definitivo a r. decisão de primeiro grau proferida no ID. 153056283, para que confirme a tutela recursal pleiteada como melhor forma de adequar o direito ao caso concreto, dando provimento ao agravo, e, por último, sejam intimados os agravados para querendo, impugnarem o presente recurso.” Na decisão de Id 46364388, esta relatoria indeferiu a tutela de urgência requerida pelo agravante. O agravado, devidamente intimado, não apresentou contraminuta ao recurso (Id 47368377). É o relatório. Decido. A 2a Seção do c. STJ, em 29/3/2022, no julgamento dos recursos especiais n. 1.955.539/SP e n. 1.955.574/SP, em que se discute a matéria objeto do presente agravo de instrumento, afetou à sistemática dos recursos especiais repetitivos, nos termos do art. 1.036 do CPC, para consolidar entendimento acerca da seguinte questão jurídica: “Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos” (tema n. 1.137). Naquela oportunidade o e. Colegiado, à unanimidade, acompanhou o voto do eminente relator, Ministro Marco Buzzi, e determinou “a suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre idêntica questão e que tramitem no território nacional”, com apoio no art. 1.037, II, do CPC. O respectivo acordão ficou assim ementado: PROPOSTA DE AFETAÇÃO - RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS - TEMÁTICA - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO - POSSIBILIDADE, OU NÃO, DE ADOÇÃO DE MEIOS EXECUTIVOS ATÍPICOS. (Art. 139, IV, do CPC/15) 1. Delimitação da controvérsia:1.1. Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos. 2. RECURSO ESPECIAL AFETADO AO RITO DO ART. 1.036 CPC/2015. (ProAfR no REsp n. 1.955.539/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 29/3/2022, DJe de 7/4/2022.) Sendo assim, considerando ser a questão debatida, in casu, idêntica àquela versada nos recursos especiais representativos da controvérsia, e por força da decisão da e. Corte Superior de Justiça, DETERMINO o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do tema n. 1.137, pelo STJ. Oportunamente, voltem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de junho de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora